Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. PRAZO LEGAL. CUMPRIMENTO. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta objetivando a reforma da decisão que determinou o cancelamento da distribuição da inicial em razão do não recolhimento das custas processuais, mesmo tendo sido o pagamento realizado tempestivamente e antes do vencimento do prazo legal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válido o cancelamento da distribuição da petição inicial quando ocorrido antes do vencimento do prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 290 do CPC para o recolhimento das custas processuais, ainda que o pagamento tenha sido realizado tempestivamente.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
4. Configura-se error in procedendo o cancelamento da distribuição antes do vencimento do prazo legal para o recolhimento das custas iniciais.
5. A inobservância do procedimento legal, com o cancelamento da distribuição ocorrido antes mesmo do término do prazo previsto em lei, justifica a anulação da sentença em observância aos princípios da economia processual, da prestação jurisdicional célere e efetiva, bem como da instrumentalidade das formas.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.
Tese de julgamento: Evidencia-se a ocorrência de vício processual nos casos em que o prazo concedido para o recolhimento das custas iniciais não observa o disposto na legislação processual, ensejando a resolução prematura do processo, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.

_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1934336, 0725779-78.2023.8.07.0020, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024; Acórdão 1601989, 07450016020218070001, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022.